Tribunal: TJDFT
Processo: 0743873-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INVIABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice à penhora de percentual do valor da restituição de imposto de renda, desde que não comprometa a subsistência da parte executada.
2. Na hipótese, a parte executada percebe mensalmente, a título de verba salarial, a quantia líquida de R$ 2.416,98, além de constar saldo negativo em seu extrato de conta corrente bancária.
3. Atento à jurisprudência do colendo STJ no sentido de que “é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020), o caso em análise não permite mitigar a regra da impenhorabilidade, diante da necessidade de preservação do mínimo existencial e manutenção digna do núcleo familiar da parte executada.
4. Recurso conhecido e não provido.